Tribunal: TJES
Processo: 5001304-96.2023.8.08.0016
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão julgador: GRECIO NOGUEIRA GREGIO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Licenciamento de Veículo
Data de julgamento: 2025-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5001304-96.2023.8.08.0016
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ALITA JARRETA PRAVATO
RECORRIDO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO e outros
RELATOR(A):
GRECIO NOGUEIRA GREGIO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RI 5001304-96.2023.8.08.0016

RECORRENTE:
ALITA JARRETA

RECORRIDO:
DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DO ESPIRITO SANTO, ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
: conforme intimação prévia.

VOTO

DR. GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO – RELATOR

Relatório dispensado pelo art. 46 da Lei nº 9099/95 e Enunciado 92 do FONAJE.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Defiro à parte recorrente o pedido de gratuidade de justiça.

EMENTA: DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE RENÚNCIA DE PROPRIEDADE. JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. DEPOIMENTOS SUFICIENTES. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA.

1. Ação declaratória movida por Alita Jarreta em face do Departamento Estadual de Trânsito do Estado do Espírito Santo - DETRAN/ES, alegando que após ter alienado a motocicleta Honda/c100 Biz de placa MQP0903 para terceiro, sem que houvesse a transferência do bem, fora penalizada com processo de suspensão, infrações de trânsito, com cobranças de IPVA e demais encargos oriundos das multas aplicadas no veículo alienado, razão pela qual requer a declaração de renúncia da propriedade do bem objeto da lide, bem como a condenação do requerido a transferência da motocicleta, afastando a responsabilidade da autora quanto aos débitos, retroagidos desde a data da venda, 01/01/2012.

2. Sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.

3. Recurso inominado da parte autora requerendo a reforma da sentença e total provimento dos pedidos iniciais.

4. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

5. Compulsando os autos, e conforme informado pela autora, verifico que não há recibo de compra e venda do veículo com firma reconhecida em cartório por autenticidade de comprador e vendedor, documento que autorizaria o DETRAN/ES a realizar a transferência de propriedade do veículo e muito menos consta o comunicado de venda do veículo a outra pessoa. Todavia, entendo que, diante das circunstâncias fáticas, os depoimentos são suficientes para atestar a venda da motocicleta.

6. O Código de Trânsito Brasileiro é cristalino ao dispor que:

Art. 134. No caso de transferência de propriedade, expirado o prazo previsto no § 1º do art. 123 deste Código sem que o novo proprietário tenha tomado as providências necessárias à efetivação da expedição do novo Certificado de Registro de Veículo, o antigo proprietário deverá encaminhar ao órgão executivo de trânsito do Estado ou do Distrito Federal, no prazo de 60 (sessenta) dias, cópia autenticada do comprovante de transferência de propriedade, devidamente assinado e datado, sob pena de ter que se responsabilizar solidariamente pelas penalidades impostas e suas reincidências até a data da comunicação.

7. Outrossim, a Primeira Seção do Superior Tribunal de Justiça, responsável pelo Direito Público, por meio do Pedido de Uniformização de Interpretação de Lei nº 1556 SP, pacificou o entendimento:

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. PUIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO DE UNIFORMIZAÇÃO DE INTERPRETAÇÃO DE LEI. JULGAMENTO MONOCRÁTICO. POSSIBILIDADE. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. AUSÊNCIA DE COMUNICAÇÃO AO DETRAN PELO VENDEDOR. ART. 134 DO CTB. MULTAS DE TRÂNSITO. INFRAÇÕES OCORRIDAS EM MOMENTO POSTERIOR À VENDA DO VEÍCULO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ANTIGO PROPRIETÁRIO. SÚMULA 585/STJ. 1. Nos termos do art. 932, IV, a, do CPC/2015 c/c o art. 253, II, b, do RISTJ, é autorizado ao Relator negar provimento ao recurso contrário à Súmula ou à jurisprudência dominante deste Superior Tribunal de Justiça, hipótese dos presentes autos, sendo que a possibilidade de interposição de agravo interno ao órgão colegiado afasta a alegação de ofensa ao princípio da colegialidade. Nesse sentido: AgInt no MS 22.585/DF, Rel. Ministro GURGEL DE FARIA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe 9/4/2019. 2. Na forma da jurisprudência desta Corte,
"a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro"
( AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido: AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019. 3. A
responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: "A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação"
. 4. Agravo interno não provido.

(STJ - AgInt no PUIL: 1556 SP 2019/0313850-2, Relator: Ministro SÉRGIO KUKINA, Data de Julgamento: 10/06/2020, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 17/06/2020). g.n.

ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. DÉBITOS VINCULADOS AO BEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. DEVER DO ALIENANTE DE INFORMAR, AO DETRAN, A TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO BEM. ART. 134 DO CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO. DESCUMPRIMENTO. PEDIDO DE BLOQUEIO ADMINISTRATIVO DO VEÍCULO, PARA FINS DE RENOVAÇÃO DO LICENCIAMENTO E DA TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE DO BEM. TERMO INICIAL DO BLOQUEIO A CONTAR DA CITAÇÃO DO RÉU, NA PRESENTE AÇÃO. ALEGAÇÃO DE INEXEQUIBILIDADE DA MEDIDA ADMINISTRATIVA. DEFICIÊNCIA NA FUNDAMENTAÇÃO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STF. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ SOBRE O TEMA. RECURSO ESPECIAL PARCIALMENTE CONHECIDO, E, NESSA EXTENSÃO, IMPROVIDO.

(...)

IV. A
Primeira Seção do STJ, ao apreciar o PUIL 1.556/SP, consolidou entendimento sobre a responsabilidade solidária prevista no art. 134 do Código Nacional de Trânsito, no sentido de que "'a parte alienante do veículo deve comunicar a transferência de propriedade ao órgão competente, sob pena de responder solidariamente em casos de eventuais infrações de trânsito, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro'
(AgInt no AREsp 1.365.669/TO, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, DJe 22/4/2019). Nesse mesmo sentido:

AREsp 438.156/RS, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, DJe 16/12/2019; AgInt no REsp 1.653.340/RS, Rel. Ministra ASSUSETE MAGALHÃES, SEGUNDA TURMA, DJe 30/05/2019". Entendeu-se, ainda, que "a responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do CTB, somente pode ser mitigada na hipótese da Súmula 585/STJ: '
A responsabilidade solidária do ex-proprietário, prevista no art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro CTB, não abrange o IPVA incidente sobre o veículo automotor, no que se refere ao período posterior à sua alienação'
" (STJ, AgInt no PUIL 1.556/SP, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA SEÇÃO, DJe de 17/06/2020).

(...)

(REsp n. 1.935.790/CE, relatora Ministra Assusete Magalhães, Segunda Turma, julgado em 24/8/2021, DJe de 31/8/2021.) g.n.

8. Portanto, é dever da parte alienante comunicar a transferência de propriedade do veículo ao órgão competente, no prazo de trinta dias. No caso em tela, o autor deixou de comprovar a comunicação da transferência de propriedade do veículo ao DETRAN/ES. Deixando de cumprir o ônus que lhe cabia,
enseja a responsabilidade solidária pelo resgate das penalidades impostas até a data da dita comunicação, que, repita-se, não foi feita.

9. O negócio jurídico realizado entre particulares não pode ser oponível ao Detran/ES, que sequer conhecia de sua existência e, por tal motivo, responsabilizou o proprietário pelas infrações e débitos sobre o veículo. Por isso, a renúncia pleiteada pela parte autora não pode ter eficácia retroativa, devendo seus efeitos operarem prospectivamente, a partir da data da citação.

10. Ainda que se possa aventar a respeito da tradição do veículo, jamais comunicada ao órgão executivo estadual de trânsito, entendo que não afasta a responsabilidade administrativa do proprietário constante do cadastro pelas consequências impostas posteriormente e vinculadas ao veículo, quais sejam, pagamento dos valores em aberto. Trata-se da imposição de comunicação de venda do art. 134 do Código de Trânsito Brasileiro de manifesta responsabilização administrativa do proprietário do veículo que consta cadastrado junto ao órgão de trânsito, sendo dele o dever de comunicar a alteração de cadastro decorrente de venda do bem para efeitos administrativos.

11. Ocorre, que, no caso em questão, por não saber para o nome de qual pessoa o bem deve ser transferido (dado o decurso do tempo e a possibilidade de ter tido outras transações com o mesmo veículo), a parte autora requer a “renúncia à propriedade” em relação ao bem. Este instituto encontra amparo no art. 1.275, II do Código Civil:

Art. 1.275. Além das causas consideradas neste Código, perde-se a propriedade:

II - pela renúncia;

12. Entendo que este instituto se trata de direito pessoal e potestativo do proprietário, que não tem mais interesse na coisa, podendo renunciar a esta, para que cessem os direitos e deveres inerentes à propriedade. Neste sentido, sabe-se que o direito à propriedade é um direito constitucional (art. 5º, XXII), podendo o proprietário livremente usar, gozar e dispor da coisa. Em outras palavras, garantindo o direito constitucional de dispor do bem, não há como uma pessoa que não possui mais a coisa ficar obrigada aos débitos da mesma eternamente. Nesse sentido:

EMENTA: “APELAÇÃO CÍVEL. Ação de cognição. Veículo alienado a terceiro, que não se encarregou da competente transferência. Imputação da responsabilidade por tributos e infrações de trânsito ao alienante. Decisão que julga improcedente o pedido. Reforma em parte. 1. Alteração de entendimento em função do decidido na Arguição de Inconstitucionalidade nº 0055543- 95.2017.8.26.0000 pelo C. Órgão Especial desta Corte, ocorrido em 11/04/2018, ocasião na qual declarada a inconstitucionalidade do art. 6º, II, da Lei Estadual nº 13.296/08. Afastamento da responsabilidade do ex proprietário, prevista no art. 134, do CTB, no que se refere ao período posterior à alienação, desde que suficientemente comprovada a alienação do veículo. 2. Caso em que não há qualquer indício do negócio jurídico. Ônus de prova que recaía sobre o autor, à luz do artigo 373, I, do CPC. Descabido pretender o afastamento da responsabilidade do alienante quanto aos débitos incidentes sobre o bem a partir da tradição. 3. Ajuizamento da ação, contudo, que formaliza o intento do autor de renúncia ao direito de propriedade. Primado da segurança jurídica e afastamento da responsabilidade eterna sobre o bem que, segundo se alega, encontra-se em paradeiro incerto e na posse de terceiro desconhecido. Afastamento da responsabilidade a partir da citação havida nos autos, momento em que se tornou inequívoca a ciência sobre a alteração de titularidade de domínio do bem. Ordem de bloqueio administrativo do veículo. 4. Distribuição proporcional dos ônus de sucumbência, na forma do art. 86 do CPC. 5. Apelo provido em parte.” (TJSP. Apelação Cível 1009815-10.2019.8.26.0302; Relator (a): Oswaldo Luiz Palu; Órgão Julgador: 9ª Câmara de Direito Público; Foro de Jaú - 4ª Vara Cível; Data do Julgamento: 18/04/2022; Data de Registro: 18/04/2022).

13. Desta forma, no presente caso entendo ser possível reconhecer o direito de renúncia de propriedade do bem, com a exclusão do nome da autora do Certificado de Registro de Veículo – CRV, nos termos do artigo 1.275, inciso II, do Código Civil, a partir da citação do requerido.

14. Ante o exposto,
CONHEÇO
do recurso e
DOU-LHE PROVIMENTO
para julgar parcialmente procedente os pedidos formulados para declarar a renúncia à propriedade de ALITA JARRETA em relação ao veículo HONDA/C100 BIZ (Nacional), fabricada em 1999, modelo 1999, PLACA MQP0903, Renavam 00714416835, a contar da data da citação ocorrida no presente processo e, em consequência desonerar a requerente de qualquer obrigação sobre o bem a partir desse momento. Sem custas e honorários ante o parcial provimento.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)